Tribunal: TJES
Processo: 0012171-88.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012171-88.2018.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PABLO NUNES MAURICIO

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – REFÉM BALEADO POR POLICIAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – INCAPACIDADE LABORATIVA TOTAL OU PARCIAL NÃO COMPROVADA – DANO MATERIAL AFASTADO - DANO MORAL –
QUANTUM
- REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Embora não se afaste a responsabilização do Estado por dano causado à parte em razão de ofensiva policial na qual foi alvejada, a circunstância do caso concreto deve ser levada em consideração na fixação do
quantum
indenizatório.

2. Para fixação de danos materiais sob a rubrica de pensionamento vitalício a título de lucros cessantes, cumpre à parte autora comprovar sua incapacidade laborativa ou a efetiva diminuição de sua força de trabalho por força do que dispõe o inciso I, do art. 373, do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0012171-88.2018.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PABLO NUNES MAURÍCIO

RELATOR: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

Como relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “ação de indenização por danos estéticos e morais e pensionamento” ajuizada por PABLO NUNES MAURÍCIO, ora Apelado, em face do ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ora Apelante, em razão de ter sido alvejado na perna direita por disparo de arma de fogo efetuado por policial militar durante ofensiva contra bandidos em fuga.

Pela sentença de fls. 315/319, o MMº. Juiz de Direito
a quo
acolheu parcialmente os pedidos autorais para condenar o Apelante a indenizar o Apelado (a) em danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); (b) em danos estéticos, em R$ 2.000,00 (dois mil e quinhentos reais); (c) ao pagamento de pensão mensal correspondente a 127% do salário-mínimo vigente.

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação de fls. 320/325, em que pugna, em síntese, pela reforma da sentença para reduzir os danos morais, bem como excluir os danos estéticos e materiais.

O Apelado apresentou contrarrazões de fls. 327/339, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Sem maiores delongas, tem-se que o recurso merece parcial acolhimento.

Inicialmente, alega o Apelante que o
quantum
fixado a título de indenização por danos morais destoa daqueles arbitrados em situações análogas à presente.

Nada obstante, não se pode deixar de elevar em consideração, no arbitramento do
quantum
indenizatório, as circunstâncias do caso concreto.

Nesse sentido, extrai-se dos autos que o Apelado, além de ter sido alvejado por disparo de arma de fogo em ofensiva policial, padeceu por longos meses o processo de recuperação do ferimento sofrido, o qual, inclusive, acarretou-lhe sequelas permanentes.

Assim, tenho por consentânea com as circunstâncias do caso concreto a fixação de indenização por danos morais em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Por outro turno, e também na esteira do que alega o Apelante, compulsando detidamente os autos, verifica-se que não restou comprovada a incapacidade (total ou parcial) permanente do Apelado, o que autorizaria a condenação do Apelante em danos materiais.

Extrai-se, da documentação acostada às fls. 266, que o Apelado seguia em gozo de auxílio-doença por acidente de trabalho, não tendo notícias de que o referido benefício previdenciário tenha sido convertido em aposentadoria por invalidez, tampouco requerida a produção de prova técnica apta a comprovar o alegado.

Portanto, não tendo o Apelado comprovado sua incapacidade laborativa ou a efetiva diminuição de sua força de trabalho (com a devida apuração do caráter permanente e do percentual de redução da capacidade), ônus que lhe incumbia por força do que dispõe o inciso I, do art. 373, do Código de Processo Civil, a reforma da sentença para afastar a condenação na rubrica é medida que se impõe.

Por fim, não há que se acolher o pedido de reforma da condenação em danos estéticos, eis que não há dúvidas de que a lesão sofrida pelo Apelado lhe causou deformidade estética permanente, consoante se afere dos documentos constantes dos autos, sobretudo das fotografias acostadas ao inquérito policial militar n. 417/2016.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou parcial provimento para afastar a condenação do Apelante em danos materiais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 20.02.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.

Sessão dia 20/02/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões